Tribunal: TJSP
Processo: 1014855-53.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de energia elétrica – Instalação recusada pela concessionária – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e antecipação de tutela – Sentença de parcial procedência – Imóvel situado em loteamento irregular, objeto de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a concessionária, o Ministério Público e o Município de Mogi das Cruzes para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de energia elétrica – Instalação recusada pela concessionária – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e antecipação de tutela – Sentença de parcial procedência – Imóvel situado em loteamento irregular, objeto de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a concessionária, o Ministério Público e o Município de Mogi das Cruzes para adequação à legislação urbanística e ambiental - Irrelevância – Ausência de prova de riscos concretos oriundos da instalação de rede – Outros imóveis da mesma região providos com o serviço – Serviço de natureza essencial – Obrigação de fornecimento sob pena de multa diária – Danos morais configurados – Valor mantido - Apelação desprovida